Tribunal: TJDFT
Processo: 0702175-96.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE EM ASSEMBLEIA. DELIBERAÇÃO VÁLIDA E EFICAZ. SÍNDICO. DIREITO AO PRO-LABORE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de nulidade de assembleia condominial cumulado com cobrança de pró-labore. Narrou que foi convocada Assembleia Geral Ordinária realizada em março de 2023, a fim de tratar das seguintes matérias: a) prestação de contas; b) esclarecimentos sobre o furto na conta do condomínio; c) ações judiciais para o ressarcimento do furto; d) eleição de síndico, subsíndico e conselho fiscal; e) assuntos gerais. Destacou que durante a reunião, alguns condôminos, irresignados com a pauta originária, conduziram a reunião de forma que não apreciaram as matérias objeto de convocação e também incluíram outros itens para deliberação em assembleia posterior, marcada para abril de 2023, em estrita violação ao edital convocatório. Observou que foram desfigurados o edital de convocação e o objeto da reunião condominial, a partir da construção de pauta irregular. Destacou que o requerido não se dispôs a corrigir as ilegalidades apontadas.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 60976337). Foram ofertadas contrarrazões (ID 60976346).
4. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem no cerceamento de defesa e ausência do contraditório, na irregularidade da ata da assembleia com a inclusão de itens irregulares.
5. Em suas razões recursais o autor, ora recorrente, alegou que a r. sentença violou o princípio do contraditório e ampla defesa, uma vez que não permitiu a apresentação de todas as provas. Destacou que foram requeridas intimações de testemunhas, para corroborar com sua versão, mas o juízo "a quo" não observou o respeito aos referidos princípios. Ressaltou que a ata da assembleia condominial possuía diversas irregularidades, tais como a ausência de registro das unidades votantes e a condução parcial dos trabalhos pela secretária da reunião. Observou que não pôde comunicar aos condôminos sobre o que foi discutido em assembleia, em virtude de que, a ata não lhe foi entregue. Salientou que não houve identificação das unidades votantes, não havendo o que se falar em aprovação dos assuntos tratados por maioria dos presentes. Informou que a ata não foi lida na íntegra no final da assembleia, desrespeitando o direito e viciando todo o procedimento. Pontuou que foram incluídos na pauta novos itens, sem a devida convocação e notificação dos condôminos. Afirmou que a assembleia decidiu que o síndico terminaria a sua gestão no mês de abril de 2023, tendo direito à percepção do respectivo pró-labore. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e declarar a nulidade da assembleia condominial realizada em 23/03/23 e a consequente nulidade de todas as deliberações, inclusive a assembleia de 05/04/23, bem como condenar o recorrido ao pagamento de pró-labores referente ao mês de abril de 2023.
6. Preliminar de cerceamento de defesa. A recorrente não comprovou que houve cerceamento de defesa, ante a ausência de produção de prova oral, mormente em razão da ausência de apresentação de contestação e de as irregularidades alegadas serem predominantemente formais. Cabe ao juiz como destinatário da prova o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. As provas documentais juntadas se mostraram suficientes para a resolução do impasse, não havendo necessidade de produção de prova oral. Preliminar rejeitada.
7. Inicialmente, cumpre destacar que o posicionamento da Assembleia é soberano quando não se apresenta nenhum vício ou irregularidade, veja-se: “Cumpridos os requisitos necessários, as decisões proferidas em assembleia são soberanas e, ainda que não contem com a participação de todos os membros, só podem ser desconstituídas por outra decisão assemblear ou mediante provimento judicial, quando constada a presença de ilegalidades”. (Acórdão 997354, 20140710033799APC, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/2/2017, publicado no DJE: 24/2/2017. Pág.: 816/823).
8. A assembleia do dia 23/03/23 foi presidida por um dos moradores do condomínio, que foi aclamado por unanimidade, não havendo qualquer irregularidade neste aspecto (ID 60975903, linha 9). Em análise da convenção coletiva do condomínio (ID 60976313 p.6) não se verifica a enumeração das competências relativas à Assembleia Geral Ordinária, só verificando quanto as Extraordinárias (ID 60976313, p.7 item 7). Assim, não há qualquer irregularidade quanto aos assuntos debatidos e deliberados, ainda que inovados, pois não há impedimento na Convenção Coletiva. Ressalte-se que ao final da ata, há informação de que foi lida e aprovada, sem nenhum óbice por parte dos condôminos (ID 60975903, p. 2, linha 80). Não consta qualquer contrariedade por parte do recorrente, estando o documento válido e eficaz.
9. No que tange a Assembleia Geral Extraordinária do dia 05/04/2023, terceiro representante de empresa que administra condomínios foi aclamado por unanimidade para presidir a respectiva reunião, devendo prevalecer a vontade da Assembleia, não havendo irregularidade (ID 60975905, p.1, linha 9). Conforme se verifica da convenção coletiva (ID 60976313, p.7 item 9) é de competência da assembleia extraordinária deliberar sobre matéria de interesse geral dos condôminos. Dessa forma, é facultada ao colegiado a discussão de matéria de interesse geral, ainda que não tenha sido previamente divulgada para os condôminos. Ressalte-se ainda que, o edital de convocação da referida reunião, consta o item 2 – interesse geral – (ID 60975904), ou seja, abriu a possibilidade de discussão de qualquer matéria relacionada ao edifício, não havendo qualquer irregularidade quanto aos assuntos tratados. Eventual irregularidade quanto à anotação dos votos do autor em ata não tem o condão de alterar o que foi decidido, porquanto as questões foram aprovadas com ampla margem de diferença de votos. Não há nulidade sem a comprovação de efetivo prejuízo.
10. Quanto ao percebimento do pró-labore referente ao mês de abril de 2023, não consta tal discussão nas atas apresentadas. Contudo, o fato não foi controvertido e há emissão de recibo de pagamento não assinado, o que corrobora a tese autoral. Na ata de da reunião de 30/03/21, na qual foi eleito o recorrente, consta que seu mandato iria do período compreendido entre março/21 a março/23 (ID 60975901), no entanto, nas atas de assembleia questionadas nos autos, inclusive naquela ocorrida em 05/04/2023, o autor é denominado como síndico e a nova síndica eleita teve seu mandado discriminado como de maio de 2023 a março de 2025, o que indica que houve efetivo exercício das atividades pelo autor. Dessa forma, é devido o percebimento do pró-labore no mês de abril de 2023.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar o condomínio réu ao pagamento de pro-labore no importe de R$ 1.158,78 corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% a partir do vencimento (06/05/2023).
12. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.